Tribunal: TJMT
Processo: 1060758-55.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1060758-55.2019.8.11.0041
APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A., MARCIO RODRIGO PEREIRA
APELADO: MARCIO RODRIGO PEREIRA, ITAU UNIBANCO S.A.
Vistos etc.
Ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 21 de fevereiro de 2022.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora